Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 seis meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a valoração negativa da conduta social pelo fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior; e, (ii) definir se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da conduta social é adequada quando cometido o crime durante o cumprimento de pena anterior, porque evidencia maior reprovabilidade da conduta e quebra da confiança depositada pelo estado.

4. Se o critério de exasperação adotado pelo Juízo sentenciante (fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há falar em readequação.

5. Por se tratar de réu reincidente condenado a pena superior a 04 e inferior a 08 anos, o regime inicial fechado se impõe, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, § 3o, 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relatoria de Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023.